Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003097-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUCICLEIA DE ALMEIDA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME ABERTO - FALTA GRAVE CONFIGURADA - REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DESPROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA -
RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento das condições fixadas para o regime aberto configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão cautelar e, posteriormente, a regressão definitiva para o regime fechado, sem que isso importe em desproporcionalidade ou afronta aos princípios constitucionais.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, quando praticada falta grave pelo sentenciado, sendo tal providência exigida apenas na regressão definitiva ao regime mais severo.

Na espécie, restou demonstrado nos autos que a agravante descumpriu as condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto, configurando a prática de falta grave, tendo sido oportunizada a apresentação de justificativas pela defesa antes da regressão definitiva.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Lucicleia de Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que determinou sua regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, ante o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto.

A agravante, condenada a pena privativa de liberdade, cumpria pena em regime aberto, quando, em razão do descumprimento das condições impostas, foi determinada sua regressão cautelar para o regime semiaberto.

Após a apresentação de justificativas pela defesa, o Juízo “a quo” determinou a regressão definitiva da apenada para o regime fechado, por reconhecer a prática de falta grave, consubstanciada no descumprimento das condições fixadas, notadamente pela prática de crime doloso.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Agravo em Execução, sustentando a desproporcionalidade da medida ante a ausência de oportunidade para apresentação de justificativas antes da regressão definitiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade manifestou-se pelo desprovimento do agravo, assim sintetizando:

“
Ementa
: Recurso de Agravo em Execução Penal. Regressão do regime de comprimento da pena. Irresignação Defensiva. Sustenta a desproporcionalidade da decisão que determinou a regressão definitiva para o regime fechado, sem oportunizar a oitiva prévia da agravante. Improcedência. Reconhecida infração disciplinar de natureza grave. Foi facultada a oitiva da apenada antes da regressão definitiva. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 275469361
).

V O T O R E L A T O R

Eminentes julgadores

Como visto, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Lucicleia de Almeida
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que determinou sua regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, ante o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos
id. 266852250 - pág. 141/149,
que f
oi concedida a agravante a progressão de regime semiaberto para o aberto, mediante o cumprimento das seguintes condições:

“
A) Comparecer diariamente na Cadeia Pública do Município de Mirassol D’ Oeste/MT, a partir de sua intimação, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, no 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’ Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre às 18h00min e 19h30min, devendo levar consigo documentos pessoais, comprovante de residência e documento contendo o PIS/PASEP; B) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto; C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo; D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

“A) Comparecer diariamente na Cadeia Pública do Município de Mirassol D’ Oeste/MT, a partir de sua intimação, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, no 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’ Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre às 18h00min e 19h30min, devendo levar consigo documentos pessoais, comprovante de residência e documento contendo o PIS/PASEP;

B) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

E) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se encontra trabalhando, ou impossibilitada de trabalhar; estando trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo horário de trabalho;

F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes.

G) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

H) Não cometer novo crime ou contravenção penal. I) Na forma do art. 115, caput, da Lei no 7.210/84, participar dos projetos recuperacionais indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera notificação do mesmo para participação.”

Na oportunidade, a designação de audiência admonitória foi dispensada, nos termos da decisão exarada nos autos da consulta n° 27/2018 (CIA n° 0064545-72.2018.8.11.0000).

Em razão do descumprimento das condições impostas para o regime aberto, a magistrada de Primeira Instancia, determinou, após requerimento do Ministério Público, a regressão cautelar da apenada (id. 266852250 - pág. 190/192).

Posteriormente, a Defesa apresentou justificativas para o não cumprimento das medidas impostas, no entanto, os argumentos foram reputados como incongruentes, em virtude do cumprimento do mandado de prisão no dia 18/11/2024, no Estado de São Paulo, local em que a apenada não tinha autorização para frequentar.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento das condições fixadas para o regime aberto configura falta grave, autorizando a regressão para o regime fechado, sem que isso importe em desproporcionalidade ou violação aos princípios constitucionais, tendo em vista a excepcionalidade do regime aberto e a necessidade de o apenado demonstrar efetiva disciplina e comprometimento com as regras impostas.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"O descumprimento das condições fixadas para o regime aberto configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP, autorizando a regressão cautelar do regime prisional, sem necessidade de prévia oitiva do condenado."
(STJ, HC 675.959/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2022, DJe 29/06/2022)

“Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva [...] (AgRg no HC n. 743.857/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.).

Ocorre que, a agravante, embora ciente das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, deixou de cumpri-las, incorrendo na prática de falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal.

Conforme bem asseverado pelo Juízo “a quo”, a regressão definitiva da apenada ao regime fechado encontra respaldo legal no art. 118, I, da LEP, que estabelece a possibilidade de transferência para regime mais rigoroso quando o condenado praticar falta grave.

Nesse sentido, o Enunciado no 526 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

Ademais, cumpre destacar que, antes da regressão definitiva, foi oportunizado à defesa a apresentação de justificativas, conforme se verifica na sequência 138 dos autos, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso interposto, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025